Tribunal: TCU
Processo: 045.508/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela extinta Secretaria Especial de Cultura, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para implementação do projeto cultural intitulado "Minha Cidade" (Pronac 15-2405). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, determinando o arquivamento dos presentes autos; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, bem como ao Ministério da Cultura.